Tribunal: TJMT
Processo: 1030787-12.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030787-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA - CPF: 019.581.401-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030787-12.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Na hipótese, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Na hipótese, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030787-12.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso flagrante em
08/12/2023
, pela prática, em tese do delito previsto no art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/06, oportunidade em que, homologada a prisão, foi convertida em preventiva em audiência de custódia.

Sustenta as teses:
1)
negativa de autoria, consubstanciado no fato de que a droga não pertencia ao paciente, bem como, que o mesmo não morava no imóvel em que foi preso,
2)
ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e gravidade abstrata do delito,
3)
falta de prova da mercancia da droga e
4)
possibilidade da fixação de cautelares diversas da prisão do art. 319, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que no momento da abordagem, não havia nenhuma situação de flagrante delito relacionada ao paciente, que decorreu de um patrulhamento perto da residência em que o mesmo estava residindo temporariamente, sendo que, ao observar a viatura da polícia, os corréus [Erik Kauã] e o menor [Cleverson], entraram na referida casa.

Deste modo, ressalta que: “(...)
o ato dos dois indivíduos entrarem em casa no momento do patrulhamento não é motivo suficiente para que se dê justa motivação de flagrante. Além disso, compreende-se que não há elementos que comprovem que a “residência já era monitorada como ponto de venda de droga
”.(Sic.)

Explicita ainda, que o beneficiário: “(...)
sequer residia de forma fixa na residência, sendo que, ao passar por um processo de separação, morou no alojamento da empresa e depois retornou para a moradia situada na rua das Flores, por apenas alguns dias até receber o dinheiro da rescisão contratual de seu serviço e poder mudar-se de comarca, ou seja, a habitação era presidida por outros indivíduos, não havendo mecanismos e investigações preliminares que possam afirmar que a droga encontrada serviria de para mercancia de entorpecentes por Marcos
”(Sic.).

Consigna, que: “(...)
não se pode dizer que as drogas apreendidas eram de propriedade de Marcos, pois ausente indícios de que ele era responsável por atividade ilícita, não havia, contra ele, investigação prévia a respeito de tráfico de drogas – não foram encontrados entorpecentes em sua posse”.
(Sic.)

Forte nesses argumentos, requerer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, id.

196676185.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 199680650.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 199245154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030787-12.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que em 08/12/2023 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, e posteriormente denunciado pelo como incurso no art. 33, §1º, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70 do Código Penal, consoante narra a inicial acusatória:

“ (...)

O denunciado, tendo plena ciência da ilicitude de seus atos, com início em data incerta, mas perdurando-se até a data de 08 de dezembro de 2023, (...) consentiu que outrem utilizasse bem que detinha a posse, administração, guarda ou vigilância, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. (...)

DINÂMICA DOS FATOS:

Segundo apurado, nas circunstâncias supramencionadas, durante rondas de rotina, a equipe policial visualizou, pelo exterior da residência, a presença de entorpecentes e petrechos para o tráfico de drogas no interior da moradia. Diante das fundadas razões, a equipe adentrou no local e verificou a presença de grande quantidade de entorpecentes e petrechos para o tráfico (...).

Verificou-se a presença ainda, no local dos fatos, dos menores ADANI DHIELY VIEIRA GRAMA, THIAILLY RIAN DA SILVA DO PRADO, CLEVERSON BUENO DOS SANTOS, TAIGOR GAMELEIRA DA SILVA DE SÁ, juntamente com o denunciado.

Restou apurado que o menor CLEVERSON BUENO DOS SANTOS realizava o tráfico de drogas no local, sendo que o denunciado permitiu que o adolescente utilizasse a residência, a qual MARCOS havia alugado anteriormente, para realização do comércio de entorpecentes. (...)”.

Em audiência de custódia, acolhendo o pleito do Ministério Público, o Magistrado
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente

visando resguardar a ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, além da
reiteração criminosa,
conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

In casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que a residência do indiciado estava sendo utilizada para o tráfico de drogas, sendo apreendido no local expressiva quantidade de drogas,
totalizando 48 (quarenta e oito) porções de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha
e R$ 92,00 (noventa e dois reais) em espécie, além de 03 (três) aparelhos celulares e 01 (uma) balança de precisão danificada, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

Ademais, vislumbra-se do depoimento dos policiais militares ANTONIO GLAILSON GABRIEL DE OLIVEIRA e SIDINEI FERNANDES DA SILVA, responsáveis pela prisão dos indiciados, que:

“esta GUPM estava em rondas pela cidade de Carlinda quando percebeu que um indivíduo identificado pelo nome de ERIK KAUÃ correu para o interior de uma residência ao perceber a aproximação da viatura policial desta GUPM; QUE esta residência para onde o suspeito correu já vinha sendo monitorada por ser um possível ponto de venda de drogas neste município de Carlinda; QUE esta GUPM se aproximou da residência e logo foi visto que a porta da frente estava entreaberta e na estante a vista de qualquer pessoa que se aproximasse da porta estavam porções de substância análoga à pasta base de cocaína e de maconha e também vários apetrechos como facas que são usados no preparo das porções para venda; QUE também tinha pelo local um valor em dinheiro e também pedaços de sacolas; QUE no local estava o maior de idade identificado pelo nome de MARCOS VINICIUS que é morador da residência e pelas informações levantadas ele é quem alugou a casa e estava dividindo o imóvel com os demais suspeitos; QUE no interior de um dos quartos da residência foi localizado um documento RG em nome do ERIK KAUÃ que foi o suspeito visto entrando na casa mas que fugiu pelos fundos da residência e não foi localizado e também no quarto foi encontrado 24 porções de pasta base de cocaína; QUE na sala estavam mais 20 porções de pasta base de cocaína e mais outras quatro porções na estante próximo a uma TV, bem como também uma porção de substância análoga à maconha; QUE no foi feito uma varredura no local e foi encontrado próximo a um coqueiro um facão e uma balança de precisão danificada; QUE quando ainda esta GUPM esta na residência, o suspeito RIAN compareceu ao local e foi notado que ele estava com um celular possivelmente alertando os outros comparsas que fugiram da residência; QUE no momento que esta GUPM foi abordar o referido suspeito ele jogou o seu telefone celular ao chão para quebrar e ocultar a sua conduta criminosa; QUE quanto à adolescente ALCINEIA, que também estava na residência e fazia parte da conduta criminosa, ela está gestante e foi levada até o Hospital de Carlinda onde permaneceu sob cuidados médicos e por isso não foi apresentada nesta delegacia; QUE diante dos fatos, esta GUPM conduziu e apresentou nesta delegacia os menores ADANI DHIELY VIEIRA GRAMA, THIAILLY RIAN DA SILVA DO PRADO, CLEVERSON BUENO DOS SANTOS, TAIGOR GAMELEIRA DA SILVA DE SÁ e também o maior MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA; QUE referente aos menores conduzidos, os seus responsáveis legais foram devidamente comunicados por esta GUPM no município de Carlinda e estão cientes da condução dos menores por envolvimento com o tráfico de drogas;”

Além disso, denota-se da imagem de id 136572552 - Pág. 46, a possível participação do indiciado em organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Outrossim, sobreleva destacar que o autuado é reincidente na prática delitiva, existindo em seu desfavor o executivo de pena nº. 0016758-57.2014.8.11.0042.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES:
“Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”.
(Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva."
(HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013). (...)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA. (...)”.

Ao indeferir o pleito

de

revogação da prisão preventiva consignou:

“(...)

Por outro lado, quanto ao argumento de ilegalidade do ingresso no domicílio do acusado (ausência de justa causa), observo que a defesa não assiste razão.

(...)

Esse insinua-se como sendo o caso dos autos.

Isso porque, em análise aos autos verifico que em rondas pela cidade, a depol percebeu que um indivíduo ao ver a viatura correu para dentro de uma residência, local este que já estava sendo monitorado por ser ponto de venda de drogas. Que ao aproximar do portão, avistaram o suspeito Cleverson, uma vez que a porta da frente estava entreaberta, ocasião em que avistaram na estante porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína e de maconha, vários apetrechos e preparo de porções para venda, valores trocados, pedações de sacolas.

Tais circunstâncias sinalizam que a entrada dos policiais no imóvel, embora tenha se dado sem mandado judicial, foi amparada por fundadas razões, devidamente justificadas, que indicaram que ali ocorreria situação flagrancial.

Assim, vislumbro que, ao contrário do que parece supor a defesa, o direito fundamental do acusado atinente á inviolabilidade do domicílio não foi violado, sendo certo que esse não se reveste de caráter absoluto, já que, conforme mencionado, por expressa ressalva constitucional, pode ser mitigado.

Diante dessas considerações,
INDEFIRO
o pedido de Revogação/relaxamento da prisão preventiva pleiteado pela defesa.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

No que tange à alegação de negativa de autoria, consubstanciado no fato de que a droga não pertencia ao paciente, bem como o mesmo não morava no imóvel, registro que o paciente fora denunciado pelo crime pelo crime previsto no art. 33, §1º, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, pois
“(...) consentiu que outrem utilizasse bem que detinha a posse, administração, guarda ou vigilância para o tráfico ilícito de drogas.(...)”.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“Em que pese não haver um tipo penal específico com o nomen iuris de tráfico ilícito de drogas, expressão à qual se refere o legislador na parte final do
art. 33, § 1 °, III, prevalece o entendimento de que podem ser rotuladas como tráfico de drogas as condutas delituosas previstas no art. 33, caput,
assim como as modalidades equiparadas do art. 33, § 1 °, incisos I e II, e do art. 34, todas da Lei de Drogas” Renato Brasileiro de Lima - Legislação Criminal Especial – 8. ed. rev., ampl. e atual. –Ed. JusPodivm, 2020, pag. 1061.

Ao que consta na denúncia, o paciente havia alugado o imóvel, de modo que malgrado a alegada negativa de participação, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, não assiste razão à defesa, ao afirmar ter havido invasão do domicílio do réu. Isso porque, havia fundadas razões, porquanto, após denúncias de realização de tráfico de drogas na residência, realizados por moradores próximos ao local, a guarnição policial se dirigiu até o local do fatos e já lá, após monitoramento, obteve confirmação visual das informações recebidas, inclusive,
um dos indivíduo ao ver a viatura correu para dentro da residência,
o que motivou o cerco e o ingresso no imóvel para a efetivação da abordagem, sendo, no interior da propriedade, apreendidos, dentre outros objetos, drogas e
vários apetrechos e preparo de porções para venda.

Assim,
não há manifesta ilegalidade na busca domiciliar
, pois a ação policial foi devidamente amparada em monitoramento prévios que deram lastro à suspeita de que no local funcionava comércio ilegal de entorpecentes, não havendo falar por ora em ilicitude das provas.

Prosseguindo, a motivação acima exposta é idônea para acarretar a segregação cautelar, pois as circunstâncias fáticas do caso em análise são capazes de revelar a periculosidade da paciente e, consequentemente, o perigo que sua liberdade representa para a coletividade.

Malgrado a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, o paciente encontra-se envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes, além do mais destacou o Magistrado que o paciente é reincidente na prática delitiva, existindo em seu desfavor o executivo de pena.

Nessa direção, o entendimento do STJ
“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes
. “(AgRg no HC 591.246/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024